Tribunal: STF
Processo: ARE 1594060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Apelo extremo interposto contra decisão monocrática exarada no recurso especial. Súmula 281 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com amparo na Súmula 281 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, em face do óbice processual apontado no decisum recorrido. 

    III. Razões de decidir 

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 

    5. Aplicação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando couber, na origem, recurso ordinário da decisão impugnada.

    6. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão monocrática proferida por relator no Superior Tribunal de Justiça constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 

    7. Ademais, o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo regimental não provido.